Tribunal: CARF
Processo: 15215.720148/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720148/2012-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.293 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELECOMP INFORMATICA LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial quando os paradigmas apresentados não
apresentam contraponto à questão julgada pelo acórdão recorrido. (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane
Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli e Andréa Duek
Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720148/2012-68
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 1402-001.813, de 23 de setembro de 2014, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-001.813:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
IRPJ E IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADO DE
ÓRGÃO PÚBLICO.
Aquele que desvia recursos de órgão público obtém renda. No entanto, se estes
recursos são depositados em conta em nome de pessoa jurídica e
imediatamente devolvido ao agente, o ato da devolução não caracteriza
pagamento sem causa. No caso concreto, o dinheiro depositado, sob o enfoque
jurídico, sempre pertenceu a quem dele se apropriou.
Acordam os membro do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para cancelar a exigência do IRRF, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. Ausente o Conselheiro Carlos Pelá.

Contra tal decisão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados cf. fls. 1227-1232. Em síntese, nos seus embargos de declaração a Fazenda
Nacional alegou que o responsável se restringiu a contestar a sua responsabilidade pelos débitos
da contribuinte Telecom Informática, de modo que o acórdão embargado teria operado omissão e
erro material, proferindo decisão extra petita e ultra petita, quando decidiu acerca do IRRF.
No caso, a contribuinte Telecomp Informática não apresentou qualquer defesa nos
autos.
O despacho que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda Nacional
observou que, ao postular a insubsistência do lançamento, ainda que o tenha feito com
fundamentação não acolhida pelo Relator, a impugnação e o recurso do responsável não se
limitaram às questões relacionadas à solidariedade, afirmando também ser ponto
incontroverso que o terceiro, a quem se atribui corresponsabilidade e solidariedade, possui
legitimidade para impugnar a exigência do crédito.
Observo que o responsável também interpôs recurso especial contra o acórdão
1402-001.813, no entanto este não foi admitido pelo Presidente de Câmara (fls. 1317-1324). Foi
interposto agravo, o qual não foi admitido porque intempestivo (cf. despacho de fl. 1371).
No recurso especial da Fazenda Nacional que ora se analisa, esta alega
divergência com relação aos paradigmas 9303-01.705 e 9101-00-540, afirmando que, ao analisar
matéria não requerida no pedido pelo sujeito passivo, a Turma recorrida teria proferido
julgamento extra petita. Alega, ademais, que “independentemente do seguimento do recurso
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

especial ora interposto, tendo em vista a natureza de ordem pública da preliminar aqui argüida,
a reforma do acórdão recorrido, na parte em que enfrenta matéria que não foi objeto de
insurgência específica pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário, e que não foi impugnada
no momento processual oportuno (impugnação), ocorrendo aqui o fenômeno preclusivo,
devendo ser mantida a exigência de IRRF”.
Em 20 de abril de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
(...)
A Recorrente alega que ao analisar matéria não requerida no pedido pela contribuinte, a
e. Turma a quo procedeu a julgamento extra petita.
Os acórdãos paradigmas estão assim ementados, na parte que diz respeito à matéria:
Acórdão no 9303-01.705, de 05/10/2011
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NORMAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO
PASSIVO,
EM
NENHUMA
DE
SUAS
PEÇAS
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador
afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a
isenção, bases em que se assenta a atividade judicante.
É extra petita o julgamento quando a matéria julgada não foi devolvida ao
colegiado pelas partes.
Acórdão no 9101-00-540, de 11/03/2010
Assunto: CSSL
Exercício: 2003
MULTA ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito
tributário a ela referente.
RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. Não atendidos os
pressupostos de admissibilidade do recurso, ante a não comprovação de
divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma, forçoso o não
conhecimento do recurso pautado no inciso II do art. 7° do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A Recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido e alega que, de ofício (não se tratava
de matéria de ordem pública), com supressão de instância e analisando matéria jamais
suscitada no processo, a turma a quo deu provimento ao recurso voluntário do
responsável tributário para cancelar a exigência de IRRF (pedido não formulado). E que
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

tal procedimento diverge do adotado nos acórdãos paradigmas indicados e mencionados
acima.
De fato não consta do acórdão recorrido que a pessoa jurídica autuada ou os
coorresponsáveis tenham se manifestado acerca da infração identificada, por pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, móvel da autuação do IRRF, afastada
mediante o acórdão recorrido.
Pode-se constatar a divergência arguida, por meio do simples confronto das ementas dos
acórdãos paradigmas com o decidido no acórdão recorrido.
Enquanto no acórdão recorrido decidiu-se em sede de segunda instância sobre matéria
não expressamente contestada pelo sujeito passivo; nos acórdãos paradigmas Considera-
se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito
passivo, constituindo-se definitivamente o crédito tributário a ela referente.
O confronto dos fundamentos expressos nos votos condutores dos acórdãos recorrido e
paradigma evidencia que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento
ao recurso especial da PFN.
O sujeito passivo não apresentou peça de contrarrazões de recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
No caso, conforme relatado, o acórdão recorrido, analisando recurso voluntário
interposto pela pessoa física indicada como responsável no auto de infração, considerou que o
IRRF não seria devido, tendo exonerado tal lançamento.
É certo que a empresa contribuinte não apresentou defesa.
A Fazenda Nacional inicialmente, questionou tal decisão via embargos de
declaração, alegando que a decisão recorrida teria decidido além do requerido, sob a premissa de
que o responsável teria alegado apenas matérias relativas à solidariedade/responsabilidade. Tais
embargos foram rejeitados exatamente porque, no entender da autoridade prolatora do respectivo
despacho, tal premissa da embargante não estaria correta, eis que, de acordo com sua análise do
acórdão recorrido, este teria considerado que o responsável se insurgiu também contra o
lançamento tributário.
Reproduzo o teor do despacho que rejeitou os embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional:
À luz das disposições constantes nos § 7o e 8o do artigo Decreto 70.235, de 1972,
incluídos pela Lei no 11.941, de 2009, combinados com o artigo 65, § 1o, do Regimento
Interno do CARF, os embargos são tempestivos, razão pela qual posso ao exame dos
demais requisitos de admissibilidade.
É ponto incontroverso que o terceiro, a quem se atribui corresponsabilidade, assim
como aquele a quem se atribui solidariedade, como foi o caso dos autos, possui
legitimidade para impugnar a exigência do crédito. Tanto pode impugnar as questões
relacionadas à exigência do crédito como as questões relacionadas à solidariedade ou a
corresponsabilidade, figuras distintas que são.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

No caso dos autos, ao postular a insubsistência do lançamento, ainda que o tenha feito
com fundamentação não acolhida pelo relator, está claro que a impugnação e o recurso
de Edyr não se limitaram às questões relacionadas à solidariedade, pois se assim fosse o
pedido seria de exclusão da imputação que lhe foi feita e não de insubsistência do
lançamento.
Os fundamentos aqui colocados são suficientes para demonstrar que a embargante
partiu de premissa equivocada, qual seja, de que a defesa apresentada por Edyr não dizia
respeito à materialidade da relação jurídica tributária, mas somente à pretensão de sua
exclusão da condição de devedor solidário.
O fato da decisão embargada ter afastado parte da exigência do crédito tributário por
fundamentos diversos daqueles sustentados no recurso não quer dizer que se trata de
decisão extra ou ultra petita. O pedido era para reconhecer a insubsistência do
lançamento. Os fundamentos para tal decisão são do julgador e não de quem recorre.
Quem julga tem plena legitimidade para acolher ou rejeitar determinado fundamento,
podendo prover ou rejeitar pedido por fundamentos diversos daqueles sustentados pelas
partes.
No caso dos autos não há o que se falar em omissão, erro,contradição e tampouco de
julgamento extra ou ultra petita. Além da insubsistência do lançamento, o recorrente
alegava que não podia ser considerado devedor solidário porque o dinheiro era da
empresa. Examinando a prova, a partir de proposta de voto do relator, o Colegiado
concluiu que o dinheiro era de Edyr e, se pertencia a este, que utilizou conta da empresa
Telecom para movimentá-lo, contraditório seria dizer que esta empresa fez pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado. No caso,em não sendo titular dos recursos
não há o que se falar em pagamento sem causa pela empresa Telecom.
Quanto aos argumentos relacionados ao princípio da demanda, aplicáveis no processo
civil, necessário observar que aquele sistema norteia-se pelo direito formal, ao passo
que o processo administrativo está alicerçado na verdade material e no fundamento
jurídico de que somente é possível exigir tributo quando efetivamente estiver presente a
situação fática sobre a qual há incidência da regra-matriz de exigência tributária.
ISSO POSTO, por entender que inexiste no acórdão embargado omissão, contradição,
obscuridade, erro material e, tampouco, decisão extra petita ou ultra petita, manifesto-
me pela rejeição dos embargos de declaração.
O despacho de embargos, mesmo que tenha rejeitado o recurso, tem como efeito
integrar o acórdão recorrido, orientando a interpretação deste. E, neste sentido, é de se
considerar que, pelo acórdão recorrido, tal como integrado pelo despacho de embargos, a
premissa deve ser a de que o responsável alegou em sua defesa não somente a ausência de
responsabilidade, como também a insubsistência do lançamento.
Este é o ponto.
Observo que não se está a afirmar que, no caso, o responsável alegou (ou não) em
sua defesa a insubsistência do lançamento, ou exclusivamente matérias acerca da
responsabilidade (isso será abordado no mérito do presente recurso, caso este voto reste vencido
quanto à admissibilidade). A questão é anterior, isto é, é fato que o acórdão recorrido partiu de
uma premissa – que restou esclarecida com o despacho que rejeitou os embargos --, logo o
recurso especial deve se prestar a infirmar aspectos jurídicos da decisão recorrida, e não colocar
em xeque premissas fático-processuais por ela adotadas.
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

O recurso especial se presta a decidir matérias de direito, e por isso é exigida a
demonstração da divergência jurisprudencial: para que se defina se, diante de fatos juridicamente
comparáveis, qual interpretação jurídica deve prevalecer.
No caso, o recurso especial pretende sustentar a tese de que é vedada a prolação
de decisão extra petita, sendo que o acórdão recorrido não disse que decisão extra petita é válida.
Dito de outra forma, o acórdão recorrido (tal como integrado pelo despacho que
rejeitou os embargos) não disse que, a despeito de o responsável ter se limitado a defender a sua
responsabilidade, seria legítimo cancelar o próprio lançamento de IRRF. Pelo contrário, o que o
acórdão recorrido (integrado pelo despacho que rejeitou os embargos) disse foi que,
considerando que o responsável impugnou também o lançamento de IRRF, este poderia ser
analisado na respectiva decisão e, se fosse o caso, cancelado.
Novamente: não se está a afirmar, aqui, que, pela análise desta Relatora, o sujeito
passivo impugnou o lançamento de IRRF e não apenas a responsabilidade. O que se está
querendo dizer é que o despacho que rejeitou os embargos partiu de tal premissa (e foi por isso
que os embargos foram rejeitados), sendo que, porque tal despacho integra o acórdão recorrido, é
de se entender que a turma que prolatou o acórdão recorrido não estava cogitando a hipótese de
proferir uma decisão extra/ultra petita.
Neste sentido, acórdãos paradigmas que tenham julgado serem ilegítimas decisões
extra petita não fazem qualquer contraponto à decisão recorrida (tal como integrada pelo
despacho que rejeitou os embargos de declaração).
Para demonstração de divergência jurisprudencial, no caso dos autos, a Recorrente
deveria ter trazido como paradigmas decisões que tivessem, tal como a decisão recorrida,
analisado a possibilidade de se cancelar o lançamento de tributo exclusivamente com base em
defesa apresentada pelo responsável tributário.
Daí porque, no entender desta Relatora, com a devida vênia ao entendimento
esposado pelo despacho de admissibilidade, não há divergência jurisprudencial a ser decidida no
presente recurso especial.
A Fazenda Nacional requer também a reforma do acórdão recorrido ante a
natureza de matéria de ordem pública da preliminar por ela arguida (especificamente, fala-se em
“decisão extra petita”).
Neste ponto, observo que muito embora matérias de ordem pública possam ser
conhecidas de ofício pelas turmas ordinárias deste CARF, a questão deve ser vista com ressalvas
nesta CSRF, ante a própria função desta turma julgadora, que não consiste em servir de terceira
instância, mas em solucionar conflitos de jurisprudência entre as turmas do tribunal. Assim, a
alegação de violação de matéria de ordem pública não tem o condão de tornar admissível o
recurso especial, quando não preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Sem a necessária demonstração de divergência jurisprudencial esta turma não
pode conhecer de recurso especial.
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

Considerando a premissa do acórdão recorrido (tal como integrada pelo despacho
que rejeitou os embargos) de que sua decisão foi proferida nos limites do pedido, e não sendo o
racional dos paradigmas apresentados capaz de reformar a conclusão a que chegou a turma a
quo, não se verificam, no caso, os pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
Assim, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido como razões de decidir para o não conhecimento
do recurso as abaixo descritas, também refletidas na ementa do presente julgado por
determinação regimental.
No caso, a maioria da Turma não concordou com a interpretação adotada por este
voto acerca do alcance da integração do acórdão promovida pelo despacho que rejeitou os
embargos.
No entender da maioria da Turma, quando o despacho de embargos considera que,
porque o responsável afinal pediu a improcedência do lançamento, a turma recorrida poderia
apreciar toda a matéria, não se extrai disso a premissa inafastável de que não há decisão extra
petita, mas apenas a intepretação de que, na situação em que o responsável pede o cancelamento
da exigência, não há decisão extra petita se o julgador apreciar argumentos diferentes daqueles
que ele deduziu para pedir a improcedência.
Assim, para caracterizar a divergência seria necessário apresentar paradigmas que
tivessem a mínima similitude com essa circunstância para dizer que a decisão seria sim extra
petita. E os paradigmas apresentados não guardam semelhança com essa discussão, sendo de se
destacar que sequer tratam de responsabilidade.
É dizer, no caso, os paradigmas adequados para caracterizar a divergência
jurisprudencial deveriam versar sobre caso em que, tendo havido pedido de cancelamento da
exigência pelo responsável, a turma julgadora entendeu que poderia apreciar qualquer outra
matéria de mérito, ainda que não arguida. E não é o caso dos paradigmas em questão.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.293 - CSRF/1a Turma
Processo no 15215.720148/2012-68

Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital